Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-44.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-44.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENEAS GOUBERI SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL DECORRENTE DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 20/2001. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 225/2022. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS A REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ATO SEM AMPARO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eneas Gouberi Souza Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à progressão vertical por aperfeiçoamento profissional, prevista na Lei Municipal nº 20/2001, do Município de Inhambupe.

O apelante, servidor efetivo no cargo de Digitador desde 2007, concluiu curso superior de tecnologia em logística em 2016, mas somente protocolizou o requerimento administrativo em 2023, quando já vigente a Lei Municipal nº 225/2022, que revogou a norma concessiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal tem direito à progressão vertical por aperfeiçoamento profissional quando o requerimento administrativo é formulado após a revogação da lei que previa o benefício.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 20/2001 previa a promoção vertical mediante comprovação de aperfeiçoamento profissional, mas foi revogada pela Lei Municipal nº 225/2022, que suprimiu essa modalidade de progressão.

O direito à progressão funcional depende da vigência da norma instituidora no momento do requerimento, não se tratando de direito adquirido, pois o regime jurídico do servidor é mutável por lei superveniente.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico.

Ademais, tramita neste Tribunal o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020501-47.2025.8.05.0000, ainda pendente de julgamento, quanto aos artigos 15 e 16 da Lei nº 20/2001, o que reforça a necessidade de interpretação restritiva do direito alegado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal não possui direito adquirido à progressão funcional vertical quando o requerimento administrativo é protocolizado após a revogação da lei que previa o benefício.

A alteração legislativa do regime jurídico dos servidores não configura ofensa a direito adquirido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8000242-44.2024.8.05.0104
, em que figuram como Apelante
ENEAS GOUBERI SOUZA SILVA
e como Apelado
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MM06